Tribunal: TJDFT
Processo: 0707583-44.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II, DO CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento formal do acusado não é imprescindível quando a autoria do crime pode ser demonstrada por outros meios de prova. O rito do art. 226 do CPP só se aplica quando houver dúvida sobre a identificação do autor, sendo desnecessário se a vítima for capaz de individualizá-lo.
2. Inexistindo nulidade no procedimento de reconhecimento, inexiste também ilicitude nas provas dele derivadas.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios. No caso concreto, os depoimentos colhidos em sede policial e judicial foram firmes e harmônicos, reforçando a identificação do réu como um dos autores do crime.
4. A confissão informal do corréu menor de idade, narrando detalhes do crime e apontando o apelante como seu comparsa, aliada ao depoimento da vítima e aos demais elementos probatórios, confere segurança à condenação.
5. Recurso conhecido e desprovido.